Tribunal: TJBA
Processo: 8052383-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052383-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO CARNEIRO DE ARAUJO JUNIOR

Advogado(s)
:
ELEILTON DOS REIS LIMA, MIRLE ESILA FIRMO DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 15 DO DECRETO-LEI
Nº
3.365/1941. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A servidão administrativa constitui modo de intervenção estatal que se sobrepõe ao interesse individual para atendimento do interesse público, concretizando a função social da propriedade prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 exige autorização expressa e instrução documental específica, devidamente atendidas mediante contrato com a União, oferta de indenização e juntada da Resolução Autorizativa nº 15.975/2025, que declarou a utilidade pública da área.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 autoriza a imissão provisória na posse, em caráter de urgência, mediante depósito prévio do valor arbitrado, independentemente de citação, requisito cumprido pela Agravada conforme documentos dos autos.

A controvérsia sobre o valor da indenização deve ser resolvida posteriormente, mediante perícia judicial, sob contraditório, não sendo óbice à imissão provisória.

Precedentes do TJ-BA consolidam a possibilidade de imissão provisória em favor de concessionárias de energia elétrica quando atendidas as exigências legais, reconhecendo o interesse público envolvido.

As alegações de risco de dano irreparável e de violação ao contraditório não demonstram probabilidade do direito, pois a legislação permite a medida liminar antes da instrução, desde que efetuado o depósito prévio.

Ausente plausibilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a imissão provisória.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052383-27.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - JOSELITO CARNEIRO DE ARAUJO JUNIOR

e, como

Agravad
a
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R